Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002957-42.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., KIRTON BANK S.A. e MASSA FALIDA DE BANCO SANTOS S.A.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., Kirton Bank S.A. e Massa Falida de Banco Santos S.A. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação popular proposta por Gerson Valério Pouso e outros, determinou o retorno à fase de liquidação de sentença.
Asseguram que, “a decisão agravada anula todos os atos judiciais realizados no cumprimento de sentença para converter o cumprimento em liquidação, em total desrespeito à preclusão pro judicato e temporal operada sobre os atos judiciais praticados, em especial da própria decisão que determinou a intimação das partes para pagamento espontâneo sem acréscimo de multa”.
Asseveram que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 22 de maio de 2006 e o prazo prescricional para execução do título executivo judicial findou-se na data de 22 de maio de 2011. Logo, operou-se a prescrição, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença deu-se após o mês de maio de 2011.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a execução.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] De fato, no caso dos autos, a realização de perícia contábil mostra-se como o meio idôneo para a quantificação da obrigação imposta na sentença, devendo o Juízo valer-se do conhecimento especializado do expert para aferir a extensão do montante devido.
Aliás, tanto é assim que a própria parte credora, qual seja, o Município de Cuiabá apresentou novos cálculos por ocasião da última manifestação nos autos, reduzindo-se extremamente o valor total apontado como devedor (fls. 1.380/1.387).
Assim sendo, chamo o feito à ordem, o que faço para revogar a decisão de fl. 1.040, declarando que o feito encontra-se na fase de liquidação de sentença, e não de cumprimento de sentença.
Proceda-se com as alterações necessárias no Sistema Apolo e na capa dos autos.
Via de consequência, deixo de apreciar as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelos bancos executados, na medida em que, com a presente decisão, tenho que perderam o objeto, inclusive no que se refere à alegação de prescrição, haja vista que ‘o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação’. [...]. (Id. 77134979, fls. 3).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Portanto, considerando que este Juízo declinou fundamentos suficientes acerca de seu convencimento na decisão embargada, os supostos vícios apontados pela parte embargante não caracterizam hipóteses de cabimento do presente recurso.
Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração opostos às fls. 1.408/1.4013, porém, no mérito, nego-lhes provimento. [...]. (Id. 77134979, fls. 9).
Inicialmente, anoto que a questão acerca da alegada prescrição da pretensão executiva será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Ademais, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação às agravantes até o julgamento do recurso pelo Colegiado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator